Tribunal: STF
Processo: RHC 259822
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 989.203/SP (e-doc. 46).



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 7 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 729 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o 40, inc. V, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico interestadual de drogas) (e-doc. 7).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa (e-doc. 4). Embargos de declaração foram rejeitados, sobrevindo o trânsito em julgado do título condenatório em 14/07/2022. Pedido de revisão criminal foi indeferido pelo 3º Grupo de Direito Criminal do TJSP. 



    4. No STJ, o ministro relator não conheceu do habeas corpus (e-doc. 28), seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora recorrido. 



    5. Neste recurso, a defesa sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em bis in idem, porquanto utilizou o transporte interestadual do entorpecente, já valorado para incidência da majorante do art. 40, inc. V, da Lei nº 11.343/2006, como elemento autônomo para concluir pela dedicação do recorrente a atividades criminosas e, assim, afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da mesma lei. Aduz que tal fundamentação é inidônea, pois as circunstâncias referidas — quantidade de droga apreendida e circunstância do transporte — apenas caracterizam a atuação como “mula do tráfico”, o que, segundo entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não afasta, por si só, o reconhecimento do tráfico privilegiado. Afirma inexistirem elementos concretos que indiquem habitualidade delitiva ou vínculo associativo, tratando-se de agente primário e de bons antecedentes. 



    6. Busca a aplicação da minorante no patamar máximo e a fixação do regime aberto. 



    7. O Ministério Público Federal, em contrarrazões, requer o não provimento (e-doc. 66). A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela negativa de provimento (e-doc. 75). 



    É o relatório.



     Decido.



    8. De início, observo que o título condenatório transitou em julgado, tendo inclusive sido indeferido pedido revisional pelo Tribunal de origem. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    10. Com efeito, tendo as instâncias ordinárias, soberanas na apreciação da prova, assentado o não cabimento da causa de diminuição com base em elementos concretos, envolvendo a apreensão de 153,111 quilos de cocaína em contexto de transporte interestadual em fundo falso de veículo, a adoção de conclusão diversa exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus. A propósito, confira-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO IMPOSTO COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 209.574-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela “dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida”. 4. Agravo interno desprovido.” 



    (HC nº 201.617-AgR/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 17/12/2021; grifos nossos).



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator